Tribunal: TJDFT
Processo: 0715788-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715788-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Mario Celso Santiago Meneses Impetrado: Juiz de Direito de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE D e s p a c h o Trata-se de mandado de segurança impetrado por Mario Celso Santiago Meneses contra ato atribuído ao Juiz de Direito de Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE. O impetrante requer que a segurança seja concedida para que seja ordenada sua habilitação nos autos do processo no 0008911- 05.2018.8.07.0000, bem como para que seja admitida a cessão do crédito formalizada por meio de instrumento particular. Feitas essas considerações: a) determino que a autoridade impetrada seja notificada para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009; b) dê-se igualmente ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7o, inc. II, da LMS; e c) remetam-se ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da LMS. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator